Tribunal: TJDFT
Processo: 0723754-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Direito do consumidor e processual civil. Agravo de instrumento. Ação cominatória cumulada com indenizatória. Objeto. Cobertura de procedimento cirúrgico. Procedimento de explante de próteses e reconstrução mamária. Plano de saúde. Cirurgia eletiva. Procedimento não emergencial. Cobertura. Negativa da operadora. Demonstração. Inexistência. Obrigação. Cobertura. Cominação. Tutela provisória de urgência. Concessão. Verossimilhança do aduzido. Prova inequívoca. Plausibilidade do direito. Risco de dano irreparável, difícil reparação ou prejuízo ao resultado útil do processo. Inexistência. Tutela provisória. Deferimento. Inviabilidade. Agravo conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, com pedido de tutela de urgência, manejada por beneficiária de plano de saúde, deferira a tutela provisória de urgência de natureza antecipada formulada pela consumidora, cominando à operadora de plano de saúde a obrigação de autorizar e custear, no prazo de 60 (sessenta) dias, o procedimento de explante de próteses e reconstrução mamária prescrito à beneficiária, nos termos do laudo médico apresentando, compreendendo todos os materiais, exames, honorários médicos, despesas hospitalares e itens necessários ao pré e pós-operatório, consignando que o descumprimento da decisão poderá ensejar a imposição de multa diária, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do agravo adstringem-se à aferição da presença dos requisitos aptos a legitimarem que à operadora de plano de saúde, em sede de provimento antecipatório, seja cominada a obrigação de custear os procedimentos médicos-cirúrgicos de explante de próteses e reconstrução mamária que foram prescritos à beneficiária de plano de saúde, perpassando pela apuração se houvera negativa de cobertura indevida à luz da natureza dos procedimentos demandados.

III. Razões de decidir
3. A tutela provisória de urgência de natureza antecipatória tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrarem e revestirem de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida que não tem caráter instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (NCPC, arts. 300 e 303).
4. Aliado ao pressuposto genérico da verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que é apta a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, a tutela provisória de urgência de natureza antecipatória tem como premissa a aferição de que da sua negativa é possível emergir dano irreparável ou de difícil reparação à parte que a vindicara, o que não se verifica quando o direito permanecerá incólume enquanto a lide é resolvida, revestindo de certeza de que poderá ser fruído integralmente se assegurado somente ao final por não se vislumbrar risco de agravamento da enfermidade da consumidora se não realizada imediatamente a cirurgia que lhe fora prescrita.
5. Submetida a beneficiária a procedimento cirúrgico de implante de próteses mamárias de natureza puramente estética, a intervenção subsequentemente advinda da interseção anterior, destinando-se ao explante das próteses, ainda que em virtude de complicações advindas do primeiro implante, preserva a mesma natureza, posto que não derivara a intervenção original de procedimento volvido a coadjuvar qualquer tratamento de natureza terapêutica ao qual havia se submetido e demandara reconstrução mamária.
6. Aferido que o procedimento cirúrgico prescrito à beneficiária de plano de saúde, conquanto indicado como de caráter reparador, não se reveste de natureza emergencial ou de urgência, qualificando-se como de natureza eletiva, defronte a essa natureza, inviável que seja assegurada sua realização em sede de tutela provisória mediante cominação de obrigação à operadora de plano de saúde com a qual paciente mantém relacionamento de custeá-lo, pois inexistente risco de que a saúde da beneficiária seja comprometida se não for submetida imediatamente à intervenção recomendada, inviabilizando sua realização em caráter antecipado quando subsistente controvérsia sobre o acobertamento da interseção e de negativa indevida proveniente da correlata operadora do plano de saúde.
IV. Dispositivo
7. Agravo conhecido e provido. Unânime.